Tribunal: TJMT
Processo: 1026136-34.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DETERMINAÇÃO PARA QUE O AGRAVANTE RESTITUA O IMÓVEL EM FAVOR DO AGRAVADO – DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM OS JULGADOS PRETÉRITOS AO LONGO DA LIDE - EFETIVAÇÃO DA MEDIDA JUDICIAL QUE NÃO ESTÁ ATRELADA À OBRIGAÇÃO TAMBÉM IMPOSTA AOS EXECUTADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO
Não há nos autos qualquer decisão que tenha condicionado a efetivação da obrigação de uma das partes ao cumprimento concomitante ou prévio das obrigações devidas pela outra.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 1026136-34.2023.8.11.0000

Classe:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:
[Imissão na Posse]

Relator:
EXMA. SRA. DESA.
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[DESA. SERLY MARCONDES ALVES, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):
[DANIEL MONTEIRO DA SILVA - CPF: 024.923.401-71 (ADVOGADO), VANDERLEI LUIZ BARBIERI - CPF: 445.094.999-49 (AGRAVANTE), VALDEMIRO GUENO - CPF: 004.750.929-53 (AGRAVADO), MARIA NATALINA GRANDO - CPF: 945.035.759-53 (AGRAVADO), VALNEI LUIZ GUENO - CPF: 456.260.579-00 (AGRAVADO), FERNANDA CRISTINE RABELO - CPF: 424.191.821-20 (AGRAVADO), UMBERTO JOAO GUENO - CPF: 533.885.859-20 (AGRAVADO), LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE VALDEMIRO GUENO (AGRAVADO), LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
NÃO PROVIDO, UNÂNIME”.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DETERMINAÇÃO PARA QUE O AGRAVANTE RESTITUA O IMÓVEL EM FAVOR DO AGRAVADO – DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM OS JULGADOS PRETÉRITOS AO LONGO DA LIDE - EFETIVAÇÃO DA MEDIDA JUDICIAL QUE NÃO ESTÁ ATRELADA À OBRIGAÇÃO TAMBÉM IMPOSTA AOS EXECUTADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO
.

Não há nos autos qualquer decisão que tenha condicionado a efetivação da obrigação de uma das partes ao cumprimento concomitante ou prévio das obrigações devidas pela outra.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES

(RELATOR
A
):

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por VANDERLEI LUIZ BARBIERI, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Judicial n. 0002204-61.2012.8.11.0051, ajuizada em face de MARIA NATALINA GRANDO, UMBERTO JOÃO GUENO, VALNEI LUIZ GUENO, ESPÓLIO DE VALDEMIRO GUENO e FERNANDA CRISTINE RABELO, deferiu o pedido para determinar a restituição do imóvel Fazenda
Passargada
I, aos executados, ora agravados.

Para tanto, aduz o agravante que a decisão agravada deve ser suspensa, sob o argumento de que, a entrega do imóvel está condicionada ao pagamento da dívida, consubstanciada na entrega
de 8.000
(oito mil) sacas de soja.

Acrescenta que a entrega do imóvel aos agravados poderá lhe causar prejuízos, na medida em que constitui a única garantia de recebimento dos valores devidos.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares:

Consoante relatado, o objeto do presente recurso restringe-se ao pedido deferido pelo juízo de origem, de restituição do imóvel Fazenda
Passárgada
I aos executados, ora agravados.

O agravante defende que a pretendida entrega do imóvel está condicionada ao pagamento das obrigações devidas pelos executados, mais especificamente, à entrega de 8.000 sacas de soja.

Contudo, pelo que dos autos consta, após idas e vindas da Ação de Resolução Contratual de no. 003123-89.2008.811.0051 em todas as instâncias, passou-se ao cumprimento definitivo de sentença, onde, em contrapartida à obrigação dos executados, ora agravados, de entregar a quantia de 8.000 sacas de soja ao exequente, ora agravante, cumpria-lhe desfazer os atos constritivos e consequentemente restituir àqueles a posse e a propriedade do imóvel de matrícula 669 do CRI da Comarca de Paranatinga-MT.

A determinação do Juízo singular acerca do imbróglio foi precisa, no sentido de efetivar o direito de cada um:

Pelo exposto, DEFIRO o pedido aduzido nos autos para determinar a restituição do imóvel Fazenda
Passárgada
I aos Executados.

EXPEÇA-SE mandado de busca e apreensão do equivalente a 8.000 sacas de soja, a ser cumprido em qualquer dos armazéns de Campo Verde e Primavera do Leste.

Até pela clareza da decisão de origem, não remanesce a menor dúvida a respeito das obrigações devidas por ambas as partes, do exequente, ora agravante, de restituir o imóvel, conforme decisão pretérita proferida no âmbito do recurso de agravo de instrumento de n. 114560/2013, e dos executados, ora agravados, de entregar o produto agrícola, objeto da execução.

Ademais, não há nos autos qualquer decisão que tenha condicionado a efetivação da obrigação de uma das partes ao cumprimento concomitante ou prévio das obrigações devidas pela outra.

Até porque desproporcionais e de natureza absolutamente diversa, nada recomenda a suspensão de uma obrigação até o cumprimento específico da outra.

Com essas considerações, deve ser mantida inalterada a decisão recorrida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
(
1o VOGAL
):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

PLENÁRIO VIRTUAL DE

2
1

DE

FEVEREIRO

DE
202
4
:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, EM FACE DO PEDIDO DE VISTA DO 1o VOGAL (EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO).
O 2o VOGAL (EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES). A RELATORA NÃO PROVEU O RECURSO.

SESSÃO DE 06 DE MARÇO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL):

Egrégia Câmara,

Pedi vista dos autos para melhor
compreender
a relação jurídica que envolve as partes, já que os sucessivos contratos e aditivos firmados entre elas não gerou apenas a distribuição da Execução 0002204-61.2012.8.11.
0051
mas também da Reintegração de Posse 0001831-59.2014.8.11.0051, da Ação de Resolução Contratual 0003123-89.2008.8.11.0051 e da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Materiais 1001567- 36.2020.8.11.0044.

A análise desse conjunto de processos permite concluir pela prudência da decisão agravada ao determinar a “
restituição do imóvel Fazenda
Passárgada
I aos Executados
” e a expedição de “
mandado de busca e apreensão do equivalente a 8.000 sacas de soja, a ser cumprido em qualquer dos armazéns de Campo Verde e Primavera do Leste
”.

Esse bem só está confiado à posse direta do exequente em razão de penhora realizada nos autos principais.

Ele figura como depositário das terras desde 19-9-2012, situação que não devia subsistir tendo em vista que em 11-12-2013 o Agravo de Instrumento 114560/2013 anulou todos os atos processuais até então praticados no processo 0002204-61.2012.8.11.0051.

O agravante ajustou o rito processual para Entrega de Coisa Incerta – as citadas 8.000 sacas de soja que deveriam ter sido entregues depois de colhidas as safras de 2008 a 2011.

E apesar disso formulou pedido de renovação da penhora da Fazenda
Passárgada
I, que foi rejeitado pela decisão agrava nos seguintes termos:

“pelo rito do art. 538 do CPC, cabe a intimação do devedor e, não havendo pagamento,expede-se mandado de busca e apreensão. Não há, evidentemente, penhora, reservada à hipótese de obrigação de pagar quantia certa. Só depois, em sendo confirmada, nestes autos, a impossibilidadedo cumprimento específico da obrigação, é que se poderia admitir a conversão do rito, aí sim a admitir a penhora”.

O Agravo de Instrumento visa apenas o exame do acerto ou desacerto do
decisum
, que, nesta hipótese, está fundamentado e em consonância com a legislação de regência, não
tenod
sido apresentadas nas razões recursais justificativas suficientes e excepcionais capazes de autorizem a sua reforma.

Pelo exposto, acompanho a relatora para
negar

provimento
ao Recurso.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2o VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024